Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702418-71.2019.8.07.0020 Apelante(s) ALTANIRA ALMEIDA BATISTA Apelado(s) CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Altanira Almeida Batista contra sentença (ID 16819170) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Canárias Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinar a reintegração da autora na posse do imóvel e, bem assim, condenar a ré ao pagamento mensal de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado do imóvel no período de 14/5/2012 a fevereiro de 2019. Por outro lado, julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais formulados pela parte ré/reconvinte, “para fixar a taxa de fruição em percentual menor que o requerido pela autora”. Em ID 18166636, foi juntado termo de acordo assinado pelos procuradores das partes, após a sentença. Requerem, então, a homologação da transação, com subsequente extinção do feito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e o termo de acordo foi assinado – seja mediante aposição no termo do acordo seja por meio de assinatura digital – pelos procuradores das partes, com poderes especiais para transigir, conforme procurações de IDs 16819121 e 16819138. Deve ser homologado, portanto, o presente acordo. Insta salientar que as partes, no referido acordo, renunciam expressamente ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Prejudicado o recurso de apelação. Remetam-se os autos, de imediato, ao Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora